Tribunal: TJSP
Processo: 2247454-55.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. Pretensão à penhora de valores para pagamentos dos custos. Insurgência contra indeferimento. Manutenção. Fisioterapia motora e aquática vem sendo disponibilizada nos termos do pedido médico e da tutela de urgência. Descabimento de penhora por falta de amparo legal. RECURSO NÃO PROVIDO.